Tribunal: STF
Processo: HC 204868
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão majoritário da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HIPÓCRATES. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, MAUS TRATOS E FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. BUSCA E APREENSÃO. PRONTUÁRIOS MÉDICOS OBTIDOS EM ENDEREÇO AUSENTE DO MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 
    1. O consentimento por escrito do proprietário e diretor da empresa, voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, validando o ingresso de agentes estatais na edificação anexa ao imóvel objeto da cautela, afasta qualquer alegação de ilicitude da prova obtida a partir desse acesso a endereço que não constava expressamente do mandado judicial de busca e apreensão.
    2. O art. 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado; e o art. 240 apresenta um rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo qualquer ressalva de que não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada do indivíduo.
    3. No caso, inexiste nulidade a ser reconhecida. De um lado, foi dada autorização pelo proprietário da clínica para que a busca e apreensão tivesse sequência no prédio contíguo ao endereço autorizado, no qual também funcionava a empresa em questão. De outro, porque, embora os prontuários possam conter dados sigilosos, foram obtidos a partir da imprescindível autorização judicial prévia por meio lícito. A ausência de sua discriminação no mandado de busca é irrelevante, até porque os prontuários médicos encontram-se inseridos na categoria de documentos em geral, inexistindo qualquer exigência legal de que a autorização cautelar deva detalhar o tipo de documento a ser apreendido quando este possuir natureza sigilosa.
    4. O sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, e não ao médico. Assim, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes), e não pelo investigado.
    5. Recurso improvido, confirmado o acórdão recorrido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, § 1º, II; 136, caput; e 299, caput e parágrafo único, c/c os arts. 13, § 2º, a, 29 e 69, todos do Código Penal.
    3. De acordo com a denúncia, o paciente:
    “[...] na condição de médico e em união de desígnios com os demais corréus (organização criminosa deflagrada pela operação policial Hipócrates) auxiliou para que determinados pacientes fossem privados de suas liberdades em estabelecimento de saúde, mediante cárcere privado (embora tivessem eles recomendações de alta hospitalar) – isso, com o intento de se beneficiarem do dinheiro público relativo ao pagamento pelas diárias de tratamento pelo Sistema Único de Saúde, 
    Consta que o réu, ao assim agir, expôs os seus pacientes a maus-tratos, consistentes no recebimento de medicações em situações injustificáveis e prejudiciais à saúde. 
    Outrossim, há menção de que ele também inseriu informação falsa no prontuário médico da vítima (...), dando ensejo a uma alta médica manipulada.” 
    4. O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR recebeu a denúncia apenas com relação ao crime previsto no art. 299 do Código Penal. Contra essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, pendente de julgamento.
    5. Durante a instrução criminal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO “formulou pedido cautelar de busca e apreensão de materiais e documentos em diversos locais, a fim de averiguar a constituição de organização criminosa por diretores, médicos e outros funcionários de clínicas psiquiátricas na cidade de Londrina, os quais (em tese) manipularam prontuários médicos com a intenção de obter vantagem econômica do Poder Público, mediante a manutenção indevida de pacientes em internação hospitalar, além de outras condutas ilícitas”. O pedido foi deferido.
    6. Nesse contexto, a “autoridade policial realizou a apreensão de diversos documentos, dentre eles 132 (cento e trinta e dois) prontuários médicos, dos quais três foram utilizados para subsidiar o oferecimento da inicial acusatória em questão, sendo os demais encaminhados para investigações à parte”. 
    7. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ, não provido.
    8. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da apreensão dos prontuários médicos. Para tanto, alega que:
    “1. Não há autorização judicial para busca e apreensão na Rua Castro Alves, 730. 
    2. Não há autorização dos pacientes para apreensão de seus prontuários;
    3. O médico não autorizou a apreensão destes prontuários;
    4. E se entender que o médico autorizou a apreensão destes prontuários, ele quebrou seu sigilo profissional, devendo a autorização ser considerada nula por este motivo, consequentemente maculando a apreensão ocorrida na Rua Castro Alves, 730, pois também ofensiva à intimidade dos pacientes.”
    9. Prossegue a narrativa para afirmar que “AS PROVAS OBTIDAS EM AFRONTA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS OS LEGAIS DEVEM SER CONSIDERADAS ILÍCITAS E DESENTRANHADAS DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”.
    10. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a ilicitude e a nulidade da apreensão de todos os prontuários médicos psiquiátricos ocorrida no âmbito do processo cautelar 0005127-89.2019.8.16.0014”. Subsidiariamente, pleiteia “seja reconhecida a ilicitude da apreensão de todos os prontuários médicos apreendidos na Rua Castro Alves, 730, no âmbito do processo cautelar 0005127-89.2019.8.16.0014”. “Em qualquer dos casos”, postula “que os prontuários médicos sejam desentranhados do processo, consequência processual do reconhecimento da ilicitude da prova, e que seja apreciado também se há provas derivadas das ilícitas nos termos do art. 157, § 1º do Código de Processo Penal com seu consequente desentranhamento”.
    11. Decido.
    12. O habeas corpus não deve ser concedido.
    13. De início, registro que, tal como afirmou o STJ, o “consentimento por escrito do proprietário e diretor da empresa, voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, validando o ingresso de agentes estatais na edificação anexa ao imóvel objeto da cautela, afasta qualquer alegação de ilicitude da prova obtida a partir desse acesso a endereço que não constava expressamente do mandado judicial de busca e apreensão”. 
    14. Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 201.071, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que “[a]tende o figurino legal decisão judicial mediante a qual determinada, considerada necessidade de comprovação, por documentos, da materialidade, a realização de busca e apreensão em endereços ligados a investigados”. Naquela ocasião, restou assentado, ainda, que “o artigo 243 do Código de Processo Penal não exige detalhamento, no mandado de busca e apreensão, dos objetos a serem apreendidos”.
    15. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, “embora os prontuários possam conter dados sigilosos, foram obtidos a partir da imprescindível autorização judicial prévia, quer dizer, a prova foi obtida por meio lícito. A ausência de sua discriminação específica no mandado de busca é irrelevante. Com efeito, a diligência tinha por finalidade apreender qualquer elemento de convicção que contivesse indicativos da constituição da organização criminosa, de crimes de corrupção, fraude à licitação, peculato, falsidades documentais, falsidades ideológicas, lavagem de dinheiro, e de movimentação financeira, que deem suporte a estas infrações ou que indiquem a ocultação e/ou a dissimulação de bens ou valores e etc. (e que pudessem, em seguida, servir de base para novos requerimentos de medidas assecuratórias) ou mesmo que se refiram a ajustes criminosos com terceiros, particulares ou agentes públicos”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Nos Autos n. 0005127-89.2019.8.16.0014, o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) formulou, entre outros pedidos cautelares, a busca e apreensão de materiais e documentos em diversos locais a fim de averiguar os acontecimentos mencionados. O Juízo de Direito deferiu a medida nestes termos (fls. 956 e 961/966): 
    [...] 
    Pugna, ainda, busca e apreensão nos seguintes endereços: 1) Avenida Universo, nº. 92, nesta cidade de Londrina/PR, endereço da Clínica Psiquiátrica de Londrina; 2) Rua Castro Alves, nº. 747, nesta cidade de Londrina/PR, endereço da Clínica Psiquiátrica de Londrina; 3) Rua Castro Alves, nº. 750, nesta cidade de Londrina/PR, residência próxima utilizada pelos funcionários da Clínica Psiquiátrica de Londrina; 4) Rua Piauí, nº. 1114, nesta cidade de Londrina/PR, endereço do Ambulatório de Psiquiatria SC LTDA; 5) Rua Santos, nº. 536, Apartamento 51, nesta cidade de Londrina/PR, residência dos investigados P F DE M N e M L S; e, 6) Rua Brasil, nº. 649, Apartamento 104, Torre Goiás, Centro, nesta cidade de Londrina/PR, residência da investigada A V M C, sendo que o objetivo da presente medida seria de localizar e apreender materiais e documentos em geral (notas fiscais e papéis bancários alusivos à contas ou transações suspeitas, talões de cheque, agendas com informações sobre os ilícitos sob investigação), computadores e demais dispositivos eletrônicos (pen drives, celulares, tablets, entre outros), inclusive arquivos magnéticos (de computador ou de gravações acústicas ou óticas), que contenham indicativos da constituição da associação criminosa, de crimes de estelionato, fraude no comércio e fraude à licitação, que deem suporte a estas infrações, visando instruir futura ação penal. 
    (...)
    (...) estabelece o artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal que será procedida à busca domiciliar quando existirem fundadas razões a autorizem, seja para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração; ou para colher qualquer elemento de convicção. 
    Do relatório de Investigação (seq. 1.2), temos que efetivamente, é de acolher-se o requerimento formulado pelo Ministério Público, ante a gravidade dos fatos narrados acima, ressaltando-se que grupo criminoso estaria alterando prontuários médicos, visando camuflar as irregularidades e ilicitudes que ocorrem na Clínica Psiquiátrica. 
    Consta que indícios apontam que os investigados falsificariam carimbos médicos e posteriormente os utilizavam com a finalidade de se alterar os prontuários médicos pela administração, visando à manutenção ou dispensa indevida de pacientes ou ministração de medicamentos inadequados, sem conhecimento do médico responsável pelo paciente. 
    Assim, a presente medida visa localizar e apreender, se for o caso, dinheiro de proveniência não esclarecida, anotações e documentos em geral, computadores e demais dispositivos eletrônicos (pen drives, smartphones, celulares, tablets, HDs externos, CDs, DVDs, entre outros), inclusive arquivos magnéticos (de computador ou de gravações acústicas ou óticas), que contenham indicativos da constituição da organização criminosa, de crimes de corrupção, fraude à licitação, peculato, falsidades documentais, falsidades ideológicas, lavagem de dinheiro, e de movimentação financeira, que deem suporte a estas infrações ou que indiquem a ocultação e/ou a dissimulação de bens ou valores e etc. (e que podem, em seguida, servir de base para novos requerimentos de medidas assecuratórias) ou mesmo que se refiram a ajustes criminosos com terceiros, particulares ou agentes públicos, além de possíveis equipamentos de gravação (de som e imagem) instalados nas dependências dos locais em questão, visando instruir futura ação penal. 
    DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, e considerando ainda o parecer ministerial de seq. 1.1, com fulcro nos artigos 240, seguintes do Código de Processo Penal, AUTORIZO a BUSCA E APREENSÃO a ser cumprida nos seguintes endereços: 
    (...)
    O Juízo de Direito afastou a posterior arguição de nulidade da obtenção dos prontuários médicos apreendidos nessa oportunidade. Eis a motivação adotada por S. Exa. (fls. 767/769): 
    Primeiramente, insta destacar que, embora a aludida decisão não tenha mencionado especificamente a apreensão de prontuários médicos, verifica-se que a autorização abarcou ‘documentos em geral’ ligados a prática dos ilícitos ora apurados [...]. 
    Desse modo, ao revés do alegado pela defesa do denunciado E H W R, é notório que os prontuários médicos encontram-se inseridos na categoria de ‘documentos em geral’, inexistindo qualquer exigência legal no sentido de que a autorização cautelar deva detalhar o tipo de documento a ser apreendido quando este possuir natureza sigilosa. 
    (...)
    No mesmo sentido, tampouco merece prosperar a arguição de nulidade da medida cautelar em virtude da ausência de individualização em relação a quais prontuários médicos deveriam ser apreendidos. 
    Isso porque não se revela viável elencar detalhadamente todos os documentos passíveis de apreensão antes do cumprimento da medida, haja vista que a pormenorização apenas poderia ser realizada após a verificação do que foi localizado durante a diligência. 
    [...] 
    Por fim, embora o imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 730, nesta cidade e Comarca, não constasse na ordem judicial de busca e apreensão, observa-se que se trata de edificação anexa à Clínica Psiquiátrica de Londrina/Vila Normanda, na qual a diligência foi autorizada expressamente pelo proprietário e Diretor Clínico P F de M N, consoante documento de mov. 40.2 dos autos nº 0005127-89.2019.8.16.0014.
    [...] Desse modo, uma vez que o proprietário e Diretor Clínico P F de M N autorizou expressamente a realização de busca e apreensão no referido local, inexiste nulidade na medida, tendo sido licitamente apreendidos documentos relacionados às supostas práticas criminosas sob investigação. 
    Realmente, parece ser lógico compreender que, se a investigação foi deflagrada justamente em virtude da adulteração de prontuários médicos nas clínicas referidas, a interpretação evidente é de que os principais objetos visados pela medida de busca e apreensão eram os prontuários dos pacientes que haviam sido submetidos a tratamento e, ao mesmo tempo, vítimas de inúmeros crimes. 
    Não vejo a ocorrência de nulidade. 
    De um lado, foi dada autorização pelo proprietário e diretor da clínica para que a busca e apreensão tivesse sequência no prédio contíguo ao endereço autorizado, no qual também funcionava a empresa em questão. Inexiste qualquer indicativo de que tal autorização validando o ingresso dos agentes tenha sido involuntária ou fruto de constrangimento e coação. 
    De outro, embora os prontuários possam conter dados sigilosos, foram obtidos a partir da imprescindível autorização judicial prévia, quer dizer, a prova foi obtida por meio lícito. A ausência de sua discriminação específica no mandado de busca é irrelevante. 
    Com efeito, a diligência tinha por finalidade apreender qualquer elemento de convicção que contivesse indicativos da constituição da organização criminosa, de crimes de corrupção, fraude à licitação, peculato, falsidades documentais, falsidades ideológicas, lavagem de dinheiro, e de movimentação financeira, que deem suporte a estas infrações ou que indiquem a ocultação e/ou a dissimulação de bens ou valores e etc. (e que pudessem, em seguida, servir de base para novos requerimentos de medidas assecuratórias) ou mesmo que se refiram a ajustes criminosos com terceiros, particulares ou agentes públicos (fl. 963). 
    [...]
    Com efeito, o artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado (AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/2/2020). 
    Suficiente à delimitação da busca e apreensão é a determinação de que deveriam ser apreendidos os materiais que pudessem guardar relação estrita com aqueles fatos […].” 
    16. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que o “sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, e não ao médico. Assim, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes), e não pelo investigado”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator